Tribunal: TJDFT
Processo: 0027549-54.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. INCAPACIDADE ABSOLUTA. INTERDIÇÃO. NULIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA REFORMADA.
É nulo o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz (inciso I do artigo 166 do Código Civil). Verificando-se que, no caso dos autos, o contrato de mútuo foi celebrado com absolutamente incapaz sem a participação da curadora, impõe-se a declaração de nulidade da avença, com retorno das partes ao status quo ante (artigo 182 do Código Civil).
Apelações Cíveis providas.